Tribunal: TJSP
Processo: 1502615-03.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor (art. 33, § 4o) e do CP, art. 44. Regime fechado intocado.
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Inaplicabilidade do redutor (art. 33, § 4o) e do CP, art. 44. Regime fechado intocado.
DETRAÇÃO PENAL. Inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
IMPROVIMENTO.